Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos ora embargantes, com condenação em débito, em tomada de contas especial oriunda da conversão de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em aquisição de terrenos, instaurada para apurar prejuízos decorrentes de transação imobiliária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda. contra o Acórdão 2203/2024-TCU-Plenário , que rejeitou os embargos de declaração interpostos em relação ao Acórdão 981/2024-TCU-Plenário ; este, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso de revisão referente ao Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , proferido neste processo de tomada de contas especial, instaurada para apurar prejuízos decorrentes de operações imobiliárias envolvendo a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Fundação Simón Bolívar (FSB) e as empresas privadas parceiras, ora embargantes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar às embargantes de que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos opostos contra a presente deliberação não serão conhecidos, a sua oposição não suspenderá a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, e poderão ser recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. comunicar esta deliberação às embargantes e aos demais destinatários da deliberação original.